Tribunal: TJDFT
Processo: 0730121-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CÓDIGO CIVIL. PROCESSO CIVIL. QUÓRUM DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. 1⁄4 (UM QUARTO) DOS CONDÔMINOS. VALIDADE. CONDÔMINOS INADIMPLENTES. IRRELEVÂNCIA. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS. NECESIDADE DE DISCUSSÃO PELA VIA ADEQUADA. DISCUSSÃO NÃO INTEGRANTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 1.355 do Código Civil (CC) estabelece que “assembleias extraordinárias poderão ser convocadas pelo síndico ou por um quarto dos condôminos”.
2. A lei não traz limitação no tocante ao condômino inadimplente compor o quórum estabelecido no referido dispositivo. Para o morador em atraso com suas obrigações condominiais, o ordenamento jurídico somente prevê a perda do direito de participar de assembleias e do direito ao voto, além de aplicação de multa pecuniária pela impontualidade, sem prejuízo dos juros e correção monetária.
3. O condômino inadimplente pode assinar o edital de convocação da assembleia por moradores. Após a regular convocação, o condômino inadimplente possui prazo – até o dia da assembleia – para quitar seu débito, participar do ato e votar.
4. Ausente comprovação das alegações quanto à falta de validade de algumas das assinaturas, não há que se falar em vício na convocação.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e provido.